Tribunal: STF
Processo: AI 668636
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Serviço de 
   telefonia. Pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 
   Competência. Justiça estadual. Precedentes.
1. O processamento e o 
   julgamento dos feitos em que se discute a possibilidade da cobrança 
   dos chamados "pulsos excedentes" estão no âmbito da competência da 
   Justiça comum.
2. Matéria adstrita à legislação 
   infraconstitucional. Inadmissível, em recurso extraordinário, o 
   exame de ofensa reflexa à Constituição.
3. Agravo regimental não 
   provido.